Tribunal: TCU
Processo: 016.566/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5616/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.566/2023-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alinice Correia Lima Goncalves (XXX.681.253-XX); Catia da Silva Beserra (XXX.761.193-XX); Gloria Maria Beserra de Holanda (XXX.073.912-XX); Graca do Socorro Bezerra Klier (XXX.728.363-XX); Luzineide Ferreira da Silva (XXX.792.737-XX); Maria das Gracas Mendes Beserra (XXX.557.903-XX); Nelma Conceicao Barbosa Santos (XXX.215.355-XX); Vera Lucia Alencar Franco de Souza (XXX.425.011-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.